Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado privilegiado, deve subsistir a condenação do réu.
2. Embora as circunstâncias objetivas em que os delitos foram cometidos – com arrombamento, mediante concurso de duas pessoas e durante o repouso noturno – não impossibilitem o reconhecimento do furto privilegiado (Súmula no 511 do STJ), resta demonstrado um alto de grau de reprovabilidade da conduta do sentenciado, razão pela qual a redução decorrente do privilégio deve ser atribuída em seu valor mínimo (1/3), não se mostrando adequada ou suficiente a aplicação da pena de multa de forma isolada.
3. Recurso conhecido e desprovido.